Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-20.2019.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-20.2019.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSINEIDE DE ARAUJO SANTANA

Advogado(s)
:
ALANA ANDREA SANTOS ALVES, JOSE CARNEIRO ALVES, PAULO DE TARSO DE ANDRADE RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE BUERAREMA

Advogado(s)
:
MARINA REIS GANDA, ALEXANDRO PORTELA SOARES, NATAJA DO VALE SANTOS, ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, VLADIMIR SOARES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. SALÁRIOS PAGOS COM ATRAS
O
E GRATIFICAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2016 NÃO PAGA PELO MUNICÍPIO DE
BUERAREMA
. DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.

I. Caso em análise

1.
Trata-se
de Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, com a finalidade de recebimento dos valores referentes
à
gratificação natalina do ano de 2016, e pagamento de indenização por atraso no pagamento dos salários dos meses de setembro a dezembro, relativa ao mesmo ano, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, afastando o pagamento de indenização

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento do pagamento de indenização por danos morais quando o Município atrasa o pagamento de salários de servidor público por 4 meses.

III. Razões de decidir

3.
O mero inadimplemento de remuneração não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, devendo a parte interessada demonstrar o abalo concreto a direitos de personalidade, como a honra subjetiva, a imagem, ou a integridade psíquica.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese:
O mero inadimplemento de remuneração não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, devendo a parte interessada demonstrar o abalo concreto a direitos de personalidade
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000392-20.2019.8.05.0033
, em que figuram como apelante ROSINEIDE DE ARAUJO SANTANA e como apelada MUNICIPIO DE BUERAREMA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA